Tribunal: TCU
Processo: 003.577/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5066/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.577/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Dias de Oliveira (XXX.770.389-XX); Bianca Ruschel Hillmann (XXX.212.549-XX); George Patrick Boggiss (XXX.493.597-XX); Glaucia Vieira Ferreira (XXX.724.141-XX); Iracema Filgueira Leite (XXX.991.574-XX); Joana Afeche Pimenta (XXX.989.429-XX); Luiz Otavio Pantoja (XXX.876.022-XX); Marygelle Maia de Lucena (XXX.145.134-XX); Osmar Guesser (XXX.192.039-XX); Renata Aparecida Servidoni de Oliveira (XXX.256.768-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.